Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-40.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado realizando o comércio espúrio em ponto conhecido pela venda. Atuação deflagrada por policiais civis a partir de precisa notícia anônima e campana realizada. Apreensão de 90 pedras de crack, com peso líquido de 10,5 gramas, além do montante, em dinheiro, de R$ 3.000,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado realizando o comércio espúrio em ponto conhecido pela venda. Atuação deflagrada por policiais civis a partir de precisa notícia anônima e campana realizada. Apreensão de 90 pedras de crack, com peso líquido de 10,5 gramas, além do montante, em dinheiro, de R$ 3.000,00. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova. Quantidade de entorpecente, circunstâncias do flagrante e antecedentes do réu que comprovam não se tratar de posse para fins pessoais. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-base, sobretudo quando desprovido de base científica. Réu reincidente específico. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500214-40.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante JUNIO
CASTRO TEODORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Junio Castro
Teodoro a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial
fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-40.2019.8.26.0360 -Voto no
2
Apelação no 1500214-40.2019.8.26.0360
Comarca: Mococa
Apelante: Junio Castro Teodoro
Advogado: Jacqueline Bergamin da Silva (Defensor Dativo)
VOTO No. 23.280
Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado realizando o
comércio espúrio em ponto conhecido pela venda. Atuação
deflagrada por policiais civis a partir de precisa notícia
anônima e campana realizada. Apreensão de 90 pedras de
crack, com peso líquido de 10,5 gramas, além do montante,
em dinheiro, de R$ 3.000,00. Depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos agentes de segurança pública.
Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova.
Quantidade de entorpecente, circunstâncias do flagrante e
antecedentes do réu que comprovam não se tratar de posse
para fins pessoais. Condenação mantida. Reforma das
penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos
legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de
classificação legal acerca do potencial lesivo de cada
substância, o que não autoriza o recrudescimento das penas-
base, sobretudo quando desprovido de base científica. Réu
reincidente específico. Regime inicial fechado. Parcial
provimento ao apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Ayanny Justino
Costa, da 2a Vara Criminal da Comarca de Mococa, em sentença
datada de 20/02/2020 (fl. 262), julgou procedente a ação penal
para condenar Junio Castro Teodoro às penas de 6 anos, 6
meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, em regime inicial
fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-40.2019.8.26.0360 -Voto no
3
razões de apelação, arguindo a desclassificação da conduta para
o tipo penal constante do artigo 28, da Lei 11.343/06. Em caráter
alternativo, pleiteia a determinação de regime intermediário.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo.
É o relatório.
O apelante foi condenado em 1a instância
porque, no dia 21 de fevereiro de 2019, em horário incerto, mas
na parte da manhã, na Rua Santa Catarina e na Rua Pará, 548,
Vila Santa Rosa, cidade e Comarca de Mococa, vendia, guardava
e tinha em depósito, para fins de tráfico, 90 pedras de crack, com
peso líquido total aproximado de 10,5 gramas, conforme laudo de
constatação provisória de fls. 11/12 e laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 112/115.
Segundo
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais civis realizaram campana no local do fato,
situado nas imediações do “Bar da Dirce”, a fim de apurar
denúncia de prática de tráfico de drogas. A certa altura, os
agentes de segurança pública conseguiram identificar o réu como
o responsável por promover o comércio de drogas, à medida em
que ele era interceptado por usuários, os quais lhe entregavam
dinheiro e, em troca, recebiam algo. Nessa toada, dois usuários
foram abordados por outra equipe policial. Em posse dos
drogaditos foram apreendidas porções de crack e eles admitiram
que haviam acabado de adquirir as substâncias no local palco
dos acontecimentos (conforme boletins de ocorrência de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-40.2019.8.26.0360 -Voto no
4
31/32 e 34/35).
Após,
os
policiais
procederam
à
aborgadem do denunciado, mas nada de ilícito foi com ele
encontrado. Em busca pela residência do réu, os milicianos
lograram êxito em encontrar, dentro de um colchão, as porções
da droga acima descrita. Foi ainda localizada, conjuntamente, a
quantia em dinheiro de R$ 126,00, em notas diversas, e a quantia
de R$ 7,70, em moedas. Em outro colchão, foi localizada a
quantia de R$ 2.740,00, em dinheiro.
O policial civil Renato Cossolino, inquirido
em sede judicial, afirmou que, à época dos fatos, recebeu
diversas notícias anônimas acerca de uma pessoa, com as
características físicas do acusado, que vinha promovendo a
venda de drogas no local dos acontecimentos. Uma equipe
policial foi ao endereço e confirmou a verossimilhança das
denúncias recebidas. Horas depois, a equipe retornou ao local
para fazer uma campana. Uma outra equipe policial abordou dois
usuários, que haviam acabado de comprar drogas do acusado.
Em seguida, o réu foi abordado, não havendo nada de ilícito com
ele. No entanto, em buscas pela residência do réu, encontrou três
kits prontos, cada um com 30 porções de crack. No meio do
colchão, localizaram, ainda, quase R$ 3.000,00, em dinheiro.
No mesmo sentido, o depoimento do
policial civil Robson Martins Ferreira.
Interrogado, o recorrente se declarou
usuário de crack, tendo adquirido a droga encontrada em sua
residência por conta de problemas de saúde e que o dinheiro era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-40.2019.8.26.0360 -Voto no
5
fruto de sua aposentadoria.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e
laudo de exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Com efeito, os policiais civis relataram, de
forma uníssona, a abordagem do réu em local conhecido pelo
comércio espúrio.
Embora não estivesse em poder de nada
ilícito, já que havia vendido as poucas porções que,
propositadamente, trazia consigo, a fim de evitar o flagrante pelo
narcotráfico, reabastecendo paulatinamente a partir do depósito
em sua residência, a atuação do réu como traficante foi
confirmada pelas precisas notícias anônimas ofertadas, pela
identidade entre as características físicas informadas, pela
campana policial realizada, pela confirmação ofertada pelos
usuários abordados aos agentes de segurança pública, pela
quantidade de pedras de crack apreendidas e, por fim, pela
significante importância não justificada de dinheiro, no montante
de R$ 3.000,00.
O acusado mantinha em sua residência o
depósito das substâncias, tratando-se de 90 pedras de crack, das
quais
se
abastecia
de
poucas
porções,
levando-as,
paulatinamente, ao ponto de venda, justamente para que, na
hipótese de eventual flagrante, conseguisse se passar por um
mero usuário. No entanto, essa estratégia se frustrou tendo em
vista a minuciosa atuação policial corroborada pelos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-40.2019.8.26.0360 -Voto no
6
elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.
No mais, a tese consubstanciada na
desclassificação da conduta para o disposto no artigo 28, da lei
11.343/06, não encontra guarida nas circunstâncias fáticas e nas
evidências dos autos, em especial porque, além do volume
apreendido não ser compatível com o status de mero usuário, o
acusado é reincidente específico (certidão de fl. 38 – trânsito em
julgado para a defesa em 21.11.2016), sendo essa condição
indicativa de que não se trata de mera posse para fins de
consumo1.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, as penas-base foram
fixadas acima dos mínimos legais, em 5 anos, 7 meses e 15 dias
de reclusão e 562 dias-multa, em virtude da natureza da droga
apreendida, tratando-se de crack.
A fundamentação utilizada pela juíza
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o
gravame da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva
à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento
das bases em medida constante, ao arrepio da individualização
da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344,
de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação do potencial
lesivo das substâncias, mas apenas uma relação de quais são
1 Art. 28, ?2?Para determinar s e a droga s e destinava a consumo pessoal, o j u i z
atender??natureza e ?quantidade da subst鈔c i a apreendida, ao local e 鄐 condi珲e s
em que s e desenvolveu a a玢o , 鄐 circunst鈔cias sociais e pessoais, bem como
?conduta e aos antecedentes do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500214-40.2019.8.26.0360 -Voto no
7
ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância é
divergente, existindo opiniões variadas sobre o assunto. Não há
comprovação científica de que uma determinada substância é
mais lesiva do que a outra, mesmo porque essa análise não deve
ser feita em abstrato, mas sim concretamente.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases
nos mínimos legais, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência
específica, as penas foram agravadas à fração de um sexto,
tornando-as
definitivas,
à
míngua
de
outras
causas
modificadoras, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena
aplicado e a reincidência específica, de rigor a manutenção do
regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Junio Castro Teodoro a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator